Tribunal: STF
Processo: HC 185315
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Execução Penal. Habeas Corpus. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 576.995, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – atualmente cumprindo pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas – requereu ao Juízo da Execução o direito de cumprir o saldo remanescente da pena em prisão domiciliar, em razão da pandemia do COVID-19, com fundamento na Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020 e na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. O pedido foi indeferido. Ato contínuo, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 576.995, Ministro Nefi Cordeiro, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia do paciente. Afirma que o paciente se encontra no grupo considerado de risco da pandemia do COVID-19, tendo em vista que “possui quadro patológico de asma brônquica há muito tempo, faz uso de medicamentos para tratar a doença nas unidades prisionais por onde passou, inclusive com crises respiratórias que demandaram inclusive atendimento fora da Unidade Prisional”. Com essa argumentação, a defesa pede a concessão da ordem a fim de conceder ao acionante o benefício da prisão domiciliar.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. A peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do Juízo da execução:
    “[...]
    O pedido do sentenciado não merece prosperar. 
    Inicialmente, verifica-se pelo atestado de penas que o sentenciado encontra-se cumprindo pena global de 09 anos e 04 meses de reclusão. O Sentenciado está no regime fechado e somente atingirá o requisito objetivo para a concessão da progressão de regime em 17/07/2021. Para o livramento condicional, atingirá o requisito objetivo somente em 12/01/2024. 
    A Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020 recomenda a concessão de prisão domiciliar apenas aos presos dos regimes semiaberto e fechado (art. 3º). A mencionada Portaria recomenda, também, a reavaliação da prisão para eventual medida alternativa à prisão aos indivíduos privados de liberdade que se enquadram no perfil do grupo de risco, assim definidos pelo Ministério da Saúde (art. 6º). 
    Entretanto, benefícios penais, dada sua natureza, não podem ser tratados em portaria editada pelo Tribunal ou em Recomendação publicada pelo CNJ, exigindo-se lei em sentido formal e material. 
    Ademais, verifica-se que o tratamento para a doença do sentenciado pode ser feito em reclusão, como já vem acontecendo. 
    Por fim, atualmente o sistema prisional desta Comarca é adequado, nos termos da legislação pertinente, não havendo justificativa para se recorrer à prisão domiciliar fora das hipóteses legais e restritas. 
    Por todo o exposto,indefiro o pedido de arquivo 82.1. 
    […].” (Grifos acrescentados)
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator